Tribunal: TJBA
Processo: 0700182-75.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700182-75.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MOISES LUIZ SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:

Defensora Públic
a
Bel
ª
Juliane Andrade Pereira Machado

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INDÍCIO
S
DE AUTORIA E
PROVA DA
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Moisés Luiz Sousa Araújo, com assistência da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa postulou a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por suposta ausência de amparo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo exigida certeza, mas verossimilhança.

4.
A materialidade delitiva foi comprovada por laudo cadavérico atestando que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia torácica causada por disparos de arma de fogo, compatíveis com o armamento apreendido em poder do acusado, conforme exame de microcomparação balística.

5.
Os indícios de autoria estão presentes nos reconhecimentos realizados por testemunhas em juízo e em sede policial, bem como em relatos sobre ameaças anteriores feitas pelo acusado à vítima, além do vínculo entre a arma apreendida e os projéteis retirados do corpo da vítima.

6.
A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é admissível na hipótese de manifesta improcedência ou ausência de qualquer amparo fático, o que não se verifica no caso, havendo elementos que indicam a realização do crime de forma súbita, com uso de motocicleta, elementos suficientes para submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.
A manutenção da qualificadora
que não se mostra manifestamente improcedente
reflete o respeito à soberania do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo que controversos, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2.
A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente é cabível quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer amparo probatório, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, §1º, 414, caput, e 415; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1924815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; TJBA, RSE nº 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

0700182-75.2021.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrente,
MOISES LUIZ SOUSA ARAUJO
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10